Tribunal: TJMT
Processo: 1036445-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036445-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (RECORRENTE), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO VOO. OFERA QUE CONTINUOU DISPONÍVEL NO SITE DA RECLAMADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ESTORNO DA COMPRA REALIZADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se a parte autora comprova que houve falha na prestação dos serviços das reclamadas que, cancelaram unilateralmente a compra das passagens aéreas, é devida a indenização por danos morais. No entanto, restando demonstrado o estorno realizado pela Reclamada, é indevido o dano material arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

2.
Ofertado o serviço pelas requeridas e realizado o pagamento, obrigado está o fornecedor e, recusando-se a cumpri-la, cabe ao consumidor às hipóteses dispostas no art. 35 do CDC.

3.
O quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece ser reduzido, visto que fixado aquém do usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recursos conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, em face da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços das reclamadas e condenou as requeridas a indenizar a autora pelos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o importe de R$800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o cancelamento das passagens foi realizado de forma lícita e que o estorno material foi realizado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se houve falha na prestação dos serviços das reclamadas e se cabível a restituição material e moral pleiteada na petição inicial e, em caso positivo, se é cabível a redução do quantum indenizatório.

A reclamante sustenta que em 15/12/2019 adquiriu passagens aéreas das rés e realizou o pagamento do valor da entrada, no montante de R$800,00 (oitocentos reais) no prazo avençado, contudo, unilateralmente a Requerida cancelou a compra, sendo realizado o estorno da compra 11 (onze) dias após o cancelamento.

Conta ainda que o voo cancelado, sob o argumento de indisponibilidade, continuou disponível à compra no site, inclusive com preço abaixo daquele pago por ela, porém afirma que não lhe foi oportunizado fazer a realocação em outro voo ou que o crédito da compra fosse utilizado para adquirir outra passagem em oferta.

Corroborando com o alegado juntou
Comprovante de Pagamento, E-mail do Cancelamento da Compra (16/12/2019) e Agendamento de Estorno para 02 (dois) dias úteis, prints de Dialógos pelo Aplicativo Whatsapp, E-mail informando o reembolso (27/12/2019) e prints de telas retirados do site da Reclamada com os preços dos voos em dias diversos da compra.

Apresentada as contestações, o juízo de primeiro concluiu pela procedência da ação e pontuou: “
a não emissão das passagens configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3o do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
hipóteses estas não comprovadas pela parte ré.
Assim, o cancelamento dos bilhetes, sob alegação de que a requerida não conseguia fechar a venda no sistema é motivo plausível para a insatisfação da parte autora, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos morais” (sic).

No tocante à indenização por danos morais, entendo que esta deve ser mantida, considerando que, ofertado o serviço e realizado o pagamento, obrigado está o fornecedor a cumpri-lo e, recusando-se a cumpri-la, é direito do consumidor qualquer das hipóteses dispostas no
art. 35 do CDC
:

Art. 35.
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora buscou o cumprimento da oferta através dos
incisos I e II
, o que fora indevidamente negado pelas Requeridas, de maneira que só lhe restou a rescisão contratual, em que pese a escolha neste caso seja da parte consumidora e não do fornecedor de serviços. Ainda assim, os valores pagos não foram restituídos imediatamente e atualizados, conforme prevê o inciso III.

Consigna-se que não bastaste o cancelamento efetuado sem justificativa, a oferta do voo permaneceu disponível do site da recorrente, inclusive com valores abaixo daquele pago pela autora, enquanto as Requeridas mantinham-se inertes as solicitações da Reclamante quanto ao seu interesse naquele voo inicialmente contratado e já pago, e que, a seu ver, era o que melhor atendia a sua família.

Assim, encontra-se demonstrada a falha na prestação dos serviços das requeridas e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

O quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece ser reduzido, visto que fixado aquém do usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

Quanto ao dano material fixado pelo juízo
a quo
resta demonstrado nos autos que houve a demora no reembolso, no entanto, este fato não autoriza a devolução dobrada do valor pago, por não ser configurar hipótese do disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, posto que o valor pago referia-se a uma compra realizada pela consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022